Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE RELATIVA DO AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE PELOS CORREIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, no cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação e determinou a continuidade do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por Aviso de Recebimento (AR), recebida por pessoa supostamente estranha ao quadro de funcionários da agravante, e em endereço diverso do atual, é nula, considerando-se a presunção relativa de validade da citação por AR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, com base na confiança de que o serviço dos Correios será realizado corretamente, mas essa presunção pode ser desconstituída mediante prova em contrário.

4. A alegação de nulidade da citação exige a apresentação de prova capaz de demonstrar que a entrega foi irregular, o que não ocorreu no presente caso, pois os documentos apresentados pela agravante são insuficientes e não têm pertinência temporal ou material com a suposta irregularidade.

5. O ônus de provar a irregularidade da citação recai sobre a parte que a alega. A agravante não apresentou prova suficiente para desconstituir a presunção de validade, como a lista completa de funcionários ou comprovação de que o signatário do AR não estava autorizado a recebê-lo.

6. Não se verificando elementos capazes de infirmar a presunção relativa de validade da citação, mantêm-se os atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, passível de desconstituição mediante prova em sentido contrário.
2. O ônus de provar a nulidade da citação recai sobre a parte que alega a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1701000, 1a Turma Cível, Rel. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 10/5/2023.